Tribunal: TJSP
Processo: 2300925-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE CLOUD COMPUTING - COBRANÇAS PROPORCIONAIS AO CONSUMO DE ARMAZENAMENTO NA NUVEM - SALTO DE MAIS DE 150 VEZES DE UM MÊS PARA O OUTRO - TESE DE ATAQUE DE HACKER - VEROSSIMILHANÇA PRESENTE - FATURA DE QUASE R$ 240 MIL, SENDO QUE A MÉDIA ERA DE APENAS R$ 1.500,00

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE CLOUD COMPUTING - COBRANÇAS PROPORCIONAIS AO CONSUMO DE ARMAZENAMENTO NA NUVEM - SALTO DE MAIS DE 150 VEZES DE UM MÊS PARA O OUTRO - TESE DE ATAQUE DE HACKER - VEROSSIMILHANÇA PRESENTE - FATURA DE QUASE R$ 240 MIL, SENDO QUE A MÉDIA ERA DE APENAS R$ 1.500,00 - RISCO DE GRAVE DANO EVIDENCIADO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ATÉ SENTENCIAMENTO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.